Tribunal: TJDFT
Processo: 0734902-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0734902-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: MANOEL DIVINO DIAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BV FINANCEIRA S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito n.o 0708426-53.2021.8.07.0001, ajuizada pela Agravante em desfavor de MANOEL DIVINO DIAS DA SILVA, determinou à ora Agravante a emenda da petição inicial para a juntada do título executivo em versão digitalizada do original, frente e verso, ou em fotografia. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 801 do CPC), para fins de: I - recolher as custas complementares, se houver; II - considerando a possibilidade de circulação do título que pretende executar, a parte exequente deverá digitalizar o título executivo original (frente/verso) e anexar aos autos. Ressalto que o documento juntado ao ID Num. 86332329 não se presta a este fim por se tratar de cópia (xerox). A fim de permitir a melhor análise, por este Juízo, dos documentos digitalizados, a parte poderá optar por anexar a foto do documento ou a sua digitalização colorida. Intime-se.” Argumenta a Agravante que “os autos foram instruídos por cópia digitalizada do contrato original, assim como o contrato é uma cópia digital e estas fotocópias digitais são autenticadas eletronicamente pelo documento acostado aos autos, tendo a mesma força probante que o documento original, sendo cabível para instruir a presente ação, conforme disposto nos art. 217, do Código Civil” (Num. 30349485 - Pág. 5). Invoca o art. 425 do Código de Processo Civil e assevera que, “consoante as recentes alterações legislativas e mecanismos tecnológicos criados para modernização do judiciário, fotocópias autenticadas ou documentos objeto de certificação digital, tem a mesma força probante dos originais.” (Num. 30349485 - Pág. 5). Sustenta que a Cédula de Crédito Bancário somente é passível de circulação mediante endosso em preto. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Pede o provimento do recurso com reforma da decisão agravada. Preparo regular (Num. 30349487 e 30349488). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito n.o 0708426-53.2021.8.07.0001, determinou à ora Agravante a emenda da petição inicial para a juntada do título executivo em versão digitalizada do original, frente e verso, ou em fotografia. Inicialmente, deve ser registrado que, embora a decisão agravada conduza, em princípio, ao entendimento de que se trata de ato judicial sem cunho decisório, excedeu à determinação de emenda da exordial, inserindo em seu ato a interpretação dos documentos apresentados pela Exequente/Agravante, concluindo pela necessidade de apresentação de novo documento e, portanto, trata-se de decisão interlocutória, recorrível pela via do Agravo de Instrumento. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da argumentação acima, em tese, é recorrível por Agravo de Instrumento a decisão interlocutória referente à juntada de versão digitalizada do título executivo extrajudicial no processo de execução. Entretanto, há peculiaridades no caso concreto que obstam o conhecimento do presente recurso instrumental. Com efeito, deve ser ressaltado que a decisão agravada foi proferida em 20/08/2021 (Num. 100895677 do Feito originário) e que, posteriormente, a ora Agravante apresentou o petitório de ID Num. 105786549 do Feito originário, em que postulou “a suspensão do feito pelo prazo de 30 dias, para cumprimento da providência requerida, visando a juntada do contrato original celebrado entre as partes.” A aludida concessão de prazo extra foi deferida ao ID Num. 105949739. Nesse descortino, o requerimento realizado pela Agravante perante o Juízo a quo, de concessão de prazo extra para cumprimento da decisão agravada, configura ato incompatível com a interposição do recurso, já que consiste em verdadeira renúncia tácita ao direito de recorrer contra a anterior determinação judicial de juntada de via digitalizada do título executivo extrajudicial. Incide, desse modo, a previsão contida no art. 1.000 do Código de Processo Civil, segundo o qual, a “parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer”. O parágrafo único do referido artigo estabelece que se considera “aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”. Confira-se, acerca do tema, o entendimento esposado nos seguintes precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO. POSTERIOR RECONHECIMENTO DO DIREITO DO APELADO MEDIANTE ACORDO QUE SUSPENDEU O PROCESSO. PRETENSÃO DE CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. OS ATOS DAS PARTES PRODUZEM IMEDIATAMENTE A CONSTITUIÇÃO, MODIFICAÇÃO OU EXTINÇÃO DE DIREITOS PROCESSUAIS. O ACORDO CELEBRADO APÓS O RECURSO RECONHECENDO O DIREITO DO RECORRIDO IMPORTA EM ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER, APLICANDO-SE O ART. 503 DO CPC E IMPONDO-SE O NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.” (Acórdão n.71055, APC3204394, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Revisor: PAULO EVANDRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/05/1994, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 15/06/1994. Pág.: 6) “Aviado apelo cujo objeto cingira-se à elisão ou redução dos honorários advocatícios imputados ao apelante, o subseqüente recolhimento do equivalente à condenação sucumbencial sem nenhuma ressalva nem determinação volvida a esse desiderato implica a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, exaurindo o interesse recursal e obstando o conhecimento do recurso (CPC/73, art. 504, parágrafo único; CPC/15, art. 1.000, parágrafo único).” (Acórdão n.1078600, 20110410106393APC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 02/03/2018. Pág.: 284-323 - excerto) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da anuência tácita da Agravante com a decisão agravada. Com tais razões, tendo em vista a concordância tácita da Agravante com a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1.000, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 05 de novembro 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador